Tribunal: TJBA
Processo: 8001177-05.2023.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001177-05.2023.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVONEI PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): MARCELO MAGALHAES SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INSURGÊNCIA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE BENEFICIA TODOS OS SERVIDORES DA CATEGORIA REPRESENTADA PELO SINDICADO. AUTOR QUE, EMBORA SEJA DETENTOR DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL, ENCONTRA-SE LOTADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE DE ENSINO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA, RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I - Trata-se de Cumprimento Individual da sentença proferida na Ação Civil Pública autuada sob o n.° 8000840-89.2018.8.05.0077, aforada pela APLB - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia - Núcleo Sindical de Esplanada em desfavor do Município de Esplanada, na qual restou reconhecido o direito de todos os servidores da categoria representada pela entidade sindical "à diferença nominal do 13º (décimo terceiro) salário e 1/3 (um terço) de férias, de 2013 a 2016, com base na remuneração efetiva, conforme fichas financeiras individuais, corrigido o atrasado pelo IPCA-E desde cada ano e com juros de mora pela poupança desde a citação"; II - O art. 5º do Estatuto da APLB dispõe que o Sindicato é constituído de "trabalhadores em educação com exercício no ensino pré-escolar, fundamental e médio, abrangendo professores, especialistas, técnicos em educação e servidores de apoio de qualquer nível e função"; III - Consoante informação extraída do sítio eletrônico da APLB, "tem direito à sindicalização professores(as) e funcionários(as) de escola que possuem vínculo empregatício nas Redes Estadual e Municipais da capital e interior"; IV - Em consulta aos autos da Ação Civil Pública n.º 8000840-89.2018.8.05.0077, observa-se que na lista de filiados apresentada pela entidade sindical, constam, além de professores, servidores detentores dos cargos de "Operador de Computador", "Agente de Serviço" e "Guarda Municipal", todos lotados na Secretaria Municipal de Educação; V - Cumpre assinalar, ainda, de acordo com o art. 26, § 1º, inciso II, da Lei n.º 14.113/2020, com redação dada pela Lei nº 14.276/2021, são considerados profissionais da educação básica os "docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica"; VI - Vê-se, portanto, que a categoria de trabalhadores da educação municipal representada pela APLB abrange, além dos professores, os profissionais da área de apoio em efetivo exercício nas redes de ensino; VII - Nesse panorama, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do recorrente para propor o presente cumprimento individual de sentença, pois, conquanto seja detentor do cargo de Guarda Municipal, encontra-se lotado na Secretarial Municipal de Educação, fazendo parte da categoria representada pela APLB (trabalhadores em educação - área de apoio); VIII - Recurso provido. Sentença anulada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001177-05.2023.8.05.0077, em que figura como apelante IVONEI PEREIRA DE OLIVEIRA, e como apelado MUNICÍPIO DE ESPLANADA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator que integra este julgado.